Tribunal: TJMT
Processo: 0003461-97.2016.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003461-97.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CEZAR RODRIGO MAIORINO (APELANTE), MILHER CARDOSO BARBOSA (VÍTIMA), CESAR RODRIGO MAIORINO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILHER CARDOSO BARBOSA - CPF: 025.750.851-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. RECEPTAÇÃO – ABSOLVIÇÃO
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA –
2. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR – ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA DA AUTORIA EVIDENCIADA – PROCEDÊNCIA - ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de Receptação quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, bem como a apreensão da motocicleta de origem ilícita com o Apelante, deixam evidente que ele
adquiriu/conduziu coisa que sabia ser produto de crime.

2.

Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos prova de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311,
caput,
Código Penal é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
César Rodrigo Maiorino
, contra a sentença anexada sob ID. 124192684 – Pág. 196/199, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no
art. 180,
caput,
c/c art. 311,
caput,

do
Código Penal
, à pena total de
4
anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e pagamento de
20 dias-multa.

Em suas razões recursais (ID. 124192684 – Pág. 211/218), o Apelante pugna a
absolvição
de ambos os crimes
, alegando a
insuficiência de provas
.

As
contrarrazões ministeriais
(ID. 124192684 – Pág. 221/230) são pelo
desprovimento
do apelo;

a
Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 126131158):

“Sumário – Recurso de Apelação – Receptação e Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição do crime de receptação ao argumento de ausência de provas suficientes para embasar a condenação – Impossibilidade – Materialidade e autoria provadas – Não demonstração da origem lícita e/ou aquisição legal da motocicleta – Versão inverossímil – Depoimentos dos policiais firmes e coesos e vão ao encontro das demais provas produzidas nos autos – Inversão do ônus da prova – Entendimento consolidado pelo STJ e TJMT – Pretende a absolvição do crime previsto no art. 311, CP – Procedência – Inexistência de provas firmes e seguras de que o réu praticou ou participou da adulteração da letra e número da placa da motocicleta adquirida ilegalmente de terceiro – In dubio pro reo – Absolvição que se impõe – Pelo provimento parcial do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC nº 80/94.

Cuiabá, 19 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que no dia 27.8.2016, na altura do KM 519,
Cesar Rodrigo Maiorino,
após adquirir de maneira escusa, conduzia em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda CG 125 TIT, tendo ainda adulterado/remarcado sinal identificador do veículo.

No local acima especificado, os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram a abordagem de
Cesar Rodrigo Maiorino,
o qual conduzia a motocicleta Honda CG 125 TIT, placa JZB 4595, sem portar documentação, assim, foi feita a checagem veicular junto ao sistema SERPRO, não sendo localizado registro do veículo.

Ao realizar consulta pelo número identificador (chassi), constatou-se tratar-se de veículo com registro de roubo/furto datado de 20.5.2016, sendo que a placa correta seria JZB 4595, porém a motocicleta apresentava como placa UZB 4585, com utilização de massa modeladora
durepox.

Por esse motivo foi denunciado como incuso nas sanções dos art. 180,
caput,
em concurso material com o art. 311,
caput
, ambos do Código Penal e, após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau, condenou
Cesar Rodrigo Maiorino
nos termos do relatório.

Neste grau de jurisdição, busca a absolvição alegando anemia probatória para ambos os crimes.

No que concerne ao pleito
absolutório do crime de receptação,
esclarece-se que, não obstante o Apelante alegue não existirem nos autos provas suficientes para autorizar sua condenação, o exame do feito denota realidade diversa.

A existência do crime de Receptação, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, estão patentes nos autos, a se constar: a) do Auto de Prisão em Flagrante de (ID. 124192684 – Pág. 5); b) do Termo de Apreensão (ID. 124192684 – Pág. 15); c) do Boletim de Ocorrência (ID. 124192684 – Pág. 16/18 e 29/33); d) da Pesquisa Veicular (ID. 124192684 – Pág. 28); que demonstra à saciedade a ocorrência do delito na forma mencionada na denúncia.

A autoria delitiva está demonstrada nos autos, por todos os depoimentos colhidos na fase extrajudicial e judicial. Na fase inquisitiva o Apelante assumiu que adquiriu a motocicleta, porém que a mesma
não tinha nenhuma documentação.

Em juízo, aduziu que sua esposa percebeu que havia algo de
estranho na placa da motocicleta
, porém não deu atenção,
afirmou que a motocicleta não tinha documentação, até pensou em regularizá-la, mas não foi adiante.

Que comprou a motocicleta de uma pessoa na Feira da cidade de Sapezal, o qual conhecia apenas por Leandro, que pagou o valor de R$ 1.000,00.

Posteriormente aduziu que na verdade pagaria o valor de R$ 1.500,00, porém não pagou porque descobriu na cadeia que a motocicleta era roubada.

Os Policiais Rodoviários
João Paulo Moreira e Aislan Kusma,
responsáveis pela prisão em flagrante, foram uníssonos em afirmar que abordaram o apelante em uma estrada vicinal, de desvio do posto da PRF e, devido ao horário realizaram a abordagem.

Verificaram que o apelante não portava documento do veículo e em checagem da placa, constatam que estava adulterada, sendo que o veículo apresentava anotação de roubo/furto.

Pelos depoimentos dos policiais, constato que o apelante foi preso em flagrante conduzindo veículo de origem ilícita.

Assim, pelos depoimentos colhidos, resta comprovado que o apelante adquiriu e conduziu o veículo automotor de origem sabidamente ilícita, vez que aduziu ter adquirido a motocicleta de pessoa desconhecida, primeiramente pelo valor de R$ 1.000,00, e após aduziu que seria pelo valor de R$ 1.500,00, porém não apresentou uma forma de contato com o suposto vendedor para realizar tal pagamento.

Registro que o mesmo sequer se preocupou em verificar a documentação e situação do veículo junto ao Órgão Trânsito responsável, até mesmo, fato comum em situação de venda, para dar início aos trâmites de transferência e regularização veicular, o que evidência o conhecimento da ilicitude do objeto.

Não fosse o suficiente, a afirmação do Apelante de que desconhecia a origem ilícita do veículo, não possui qualquer respaldo probatório, especialmente porque, ela deixou de apresentar qualquer prova que demonstrasse sua alegação, o que poderia ser feito ante a apresentação de qualquer documento que comprovasse a existência da negociação.

Por fim, registre-se que, uma vez surpreendido na posse de bem comprovadamente produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do
apelante
de que não sabia estar adquirindo objeto de origem ilícita.

Consigna-se ainda que a apreensão da coisa roubada na posse do apelante, gera a presunção da autoria do crime de Receptação, cumprindo-lhe provar a procedência lícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu diante das incongruências apontadas acima.

Por oportuno, confira-se pelo julgado que abaixo se colaciona:

“(...)
No crime de receptação, sendo apreendido em poder do agente o bem subtraído, ocorre a presunção de sua responsabilidade
, operando-se a inversão do ônus probatório
.
Não obtendo êxito em comprovar a origem lícita do objeto, é de ser mantida a condenação por infringência ao artigo 180, caput, do Código Penal
(...)”.

(N.U 0001414-33.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Destaquei.

No contexto que ora se apresenta, é notório que o Apelante conduziu coisa que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, como acolher seu pleito absolutório.

Por outro lado, quanto ao delito de
adulteração de sinal identificador,
entendo que os elementos colhidos nos autos não são suficientes para comprovar a autoria delitiva por parte do
apelante,
havendo a possibilidade que quando o crime de receptação tenha ocorrido o veículo já estava adulterado.

É certo nos autos que o
apelante
tinha ciência da origem ilícita do veículo, porém não é possível apontá-lo como a pessoa que adulterou o veículo, sendo possível já tê-lo recebido nessa condição, motivo pelo qual é imperativo a sua absolvição.

Vejo que os policiais realizaram a abordagem do
apelante
já com a placa adulterada, não sendo possível indicá-lo com o autor da modificação.

Em depoimento em juízo, o
apelante
afirmou que sua esposa percebeu existir algo de estranho com a placa da motocicleta, porém não deu importância a afirmação, fato que indica que o mesmo pode ter recebido a motocicleta já adulterada.

É evidente que o veículo com sinal identificador adulterado beneficia o receptador, tendo em conta que a identificação da origem se torna mais difícil, porém, a prova da autoria, deve vir comprovada, o que não ocorreu no caso dos autos, sendo que a simples fato de ter cometido o crime de receptação – conduzir o veículo automotor de origem ilícita com adulteração – não dá
azu
à condenação também pelo crime de do art. 311 do CP.

Nesse sentido:

(...) A substituição das placas originais por outra caracteriza o crime. Todavia, o tipo penal exige demonstração da autoria, o que não ficou demonstrado. Possuir, ter em depósito, trafegar, com veículo adulterado não caracteriza o crime. Absolvição.
(...) (Apelação
Crime Nº 70066730029, Quarta Câmara
Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 28/01/2016)

Dos autos, constato que a prova do suposto envolvimento do apelante com o crime de
adulteração
se limita às circunstâncias envolvendo a sua prisão em flagrante, sem que elas, por si só, porém, não tenham força suficiente para provar a autoria da infração.

Assim, diante da dúvida, deve imperar o brocardo
in dubio pro reo,
para absolver o apelante do crime previsto no art. 311 do Código Penal.

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao presente recurso de Apelação Criminal interposto por
Cesar Rodrigo Maiorino,
para
absolvê-lo
do crime previsto no
art. 311,
caput,
do Código Penal
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022